Tribunal: TJMT
Processo: 1014455-96.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014455-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão de indeferimento do benefício da justiça gratuita. A parte embargante alega omissão no julgado por ausência de manifestação expressa sobre os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC, para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento explícito de dispositivos legais.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a controvérsia sobre a justiça gratuita, não sendo o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando já encontrou motivos suficientes para decidir.

5. O prequestionamento não exige a menção numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão, como ocorreu no caso. Ademais, o julgado já havia consignado que toda a matéria se encontrava prequestionada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O mero propósito de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 3. Revelam-se inadmissíveis os embargos que, a pretexto de sanar vício, buscam a rediscussão de matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESSIENE JESUS MENDONÇA
em face do acórdão prolatado nos autos do
Agravo Interno
interposto no
Agravo de Instrumento nº 1014455-96.2025.8.11.0000
interposto por
ESSIENE JESUS MENDONÇA
contra decisão proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 1000399-32.2024.8.11.0020
, registrada sob o nº
1000399-32.2024.8.11.0020
, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de
ESSIENE JESUS MENDONÇA
.

O acórdão embargado
(ID. 300935887)
negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a decisão monocrática que havia indeferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. O julgado fundamentou-se na ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da parte agravante, considerando que ela possui patrimônio considerável de aproximadamente R$ 5 milhões, outras fontes de renda além do cargo público relacionadas à atividade agropecuária, e que os extratos bancários apresentados demonstravam gastos considerados supérfluos.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado nos autos de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão em ação de execução de título extrajudicial, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte executada.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se a parte recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da documentação apresentada e dos elementos constantes nos autos.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da justiça gratuita depende da demonstração da insuficiência de recursos, conforme prevê o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do CPC.

4. A parte agravante apresentou holerites e extratos bancários, mas os documentos revelam patrimônio considerável, fontes de renda múltiplas e movimentações financeiras incompatíveis com o estado de necessidade.

5. A ausência de documentos fiscais relevantes, como a declaração do Imposto de Renda, fragiliza ainda mais a tese de hipossuficiência.

6. Jurisprudência pacífica exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a mera alegação ou declaração unilateral desacompanhada de provas consistentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1020917-45.2020.8.11.0000; TJ-SP, AI 2073454-42.2024.8.26.0000; TJ-MG, AI 1000021-06.6686-3/001; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF.

Em seus embargos de declaração, a parte embargante alega existência de omissão no acórdão embargado, sustentando a necessidade de prequestionamento específico acerca dos artigos 98 e 99, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, que tratam sobre a concessão do benefício da justiça gratuita e a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Argumenta que os embargos de declaração são comumente utilizados para explicitar matéria que será objeto de recurso especial ou extraordinário, constituindo expediente destinado a formar a causa decidida para que determinado ponto seja efetivamente julgado. Sustenta ainda que a ausência de manifestação específica sobre os artigos questionados no recurso configuraria omissão, tratando-se de requisito legal essencial para assegurar os direitos processuais da agravante.

A parte embargante requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração para que seja suprida a alegada omissão e para que o Tribunal se manifeste expressamente acerca dos artigos 98 e 99, §§2º e 3º do CPC, mesmo que para fins de prequestionamento.

As contrarrazões foram apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(ID. 305299383), pugnando pelo improvimento dos embargos por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC. O embargado sustenta que o embargante não apontou qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão proferida, constatando-se flagrante intenção de reapreciar o mérito, não sendo os embargos de declaração via adequada para esse fim. Argumenta que inexiste omissão no acórdão, tendo a decisão enfrentado todas as matérias submetidas à apreciação judicial, e que o que se verifica é mero inconformismo com a decisão proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão quanto ao prequestionamento dos artigos 98 e 99, §§2º e 3º do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que não se caracteriza a alegada omissão. Com efeito, o julgado enfrentou de forma clara e suficientemente fundamentada toda a controvérsia relativa à concessão do benefício da justiça gratuita, estabelecendo que "
A concessão da justiça gratuita depende da demonstração da insuficiência de recursos, conforme prevê o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do CPC
", bem como que "
o art. 98 do CPC dispõe que 'A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei'
".

Ademais, é importante destacar que "
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No que tange especificamente à alegação de necessidade de prequestionamento, constato que o próprio acórdão embargado tratou expressamente da questão ao mencionar que "
visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso
".

Nesse sentido, cumpre rememorar que "
o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]
" (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410). Outrossim, ressalto que "
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
" (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
", valendo rememorar também que "
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Do mesmo modo, constato que o acórdão embargado analisou de forma adequada e completa a questão da assistência judiciária gratuita, examinando os elementos probatórios apresentados pela parte embargante, avaliando sua situação econômico-financeira com base nos documentos carreados aos autos, e concluindo pela ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência alegada. A fundamentação desenvolvida permitiu compreensão adequada dos motivos que levaram à manutenção do indeferimento do benefício, não havendo ponto essencial ao deslinde da controvérsia que tenha sido negligenciado.

Por outro lado, verifico que os presentes embargos revelam flagrante tentativa de rediscutir o mérito da questão já decidida, buscando nova apreciação da matéria sob o pretexto da necessidade de prequestionamento. Contudo, como já ressaltado, "
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nessa linha, cumpre destacar que "
os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Da mesma forma, importante mencionar que "
o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão
" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018), sendo certo que "
Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida
" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Assim sendo, inexistindo qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil na decisão embargada, uma vez que a matéria foi adequadamente enfrentada pelo Tribunal, com fundamentação suficiente e clara sobre todos os aspectos relevantes da controvérsia, o acórdão embargado não merece qualquer reparo.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025